Tribunal: CARF
Processo: 10384.720340/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720340/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.085 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
HORTENCIA SOARES SANTOS CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONDIÇÕES. LEI No 7.713/1988. PROVA
DOCUMENTAL. SÚMULA CARF No 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula CARF no 63).
IRRF. 13o SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
O 13°. salário está sujeito ao regime de tributação exclusiva na fonte, motivo
pelo qual não pode ser compensado ou restituído na declaração de ajuste anual.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para cancelar as exigências realizadas pela descaracterização da isenção por
moléstia grave. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.083, de 6 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10384.720341/2017-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720340/2017-01
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720340/2017-01

MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-115.374 que
julgou procedente a Notificação de lançamento emitida em razão da revisão da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício 2013, por não reconhecer a isenção
por moléstia grave.
A impugnação foi tempestivamente apresentada e decidida em primeira instância
mantendo o lançamento.
Foi dado ciência do Acordão do julgamento. A inventariante apresentou Recurso
Voluntário, alegando, em preliminar, que qualquer vício de representação da contribuinte já
estaria sanado, e no mérito, que o Laudo Médico expedido por Perito Oficial é suficiente para
comprovar a existência da moléstia grave que justificaria a isenção do Imposto de Renda da
Pessoa Física. Aduz ainda que ainda que o décimo terceiro salario embora esteja sujeito à
tributação exclusiva, também teria direito à isenção e portanto deveria ser restituído.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso foi apresentado após o prazo normal de 30 dias da ciência (feita em
03/08/2020). Todavia foi apresentada prova que na data da ciência da decisão
de primeira instância a contribuinte já era falecida (óbito em 01/01/2020), e que
ainda não havia sido nomeado inventariante, o que só ocorreu em 07/09/2020.
Considerando que, a comunicação do óbito e nomeação de inventariante é feito
à Receita Federal através da apresentação da Declaração de Espólio, que só
seria enviada no ano seguinte, considero que a apresentação do Recurso supre
qualquer falha que se possa apontar na intimação, logo ele é tempestivo.
Mérito
Moléstia Grave
Em preliminar é trazida a questão da representação da contribuinte perante a
RFB, no curso do processo de fiscalização e na apresentação da impugnação.
Todavia, o assunto neste caso é de mérito, pois impactou diretamente as
conclusões do processo até este ponto.
O motivo de a fiscalização realizar o lançamento foi justamente a contradição
de ter sido apresentado Laudo Médico Oficial, atestando a existência de
alienação mental grave o suficiente a comprometer o juízo de valor da
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720340/2017-01

contribuinte, e assim justificar a isenção do Imposto de Renda desde 04/2011, e
em 2016 e 2017 ter constituído procurador por procuração pública.
Nos termos do art. 4o, III do Código Civil, as pessoas que não puderem exprimir
sua vontade são relativamente incapazes, e portanto, impedida de certos atos
civis, entre eles o de constituir procurador para representa-las.
Ora, ou a pessoa possui a doença mental grave e incapacitante, ou estava apta a
realizar todos os atos da vida civil, inclusive o de nomear representantes. Essa é
a contradição que foi apontada pelo Fiscal, assim, possível falha na
representação é sim matéria de mérito.
A decisão de piso reconhece que os demais requisitos à fruição da isenção por
moléstia grave já estão cumpridos, ficando pendente unicamente a questão da
validade do Laudo, diante da contradição.
5.10. Quanto à condição de aposentada/pensionista, entendo que os elementos
apresentados nos autos e nos demais processos e dossiês desta mesma
contribuinte, são bastantes a comprovar a natureza dos valores recebidos.
A decisão salienta ainda que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos
a justificar a retroação do prazo da doença:
5.11. Posto isto, considerando a motivação da glosa, fato é que a contribuinte,
através de seu representante, não trouxe aos autos qualquer outro elemento de
prova a fundamentar a existência de Alienação Mental desde 04/2011, tais como
exames médicos anteriormente emitidos, conforme item 5.4 acima. Ressalte-se
que o Laudo foi firmado em 15/09/2016 e retroagiu a 04/2011, o que só poderia
ocorrer com base em exames e diagnóstico previamente efetuado, e que
deveriam ter sido apresentados nos autos, dirimindo qualquer dúvida
porventura ainda existente.
5.12. Cumpre esclarecer ainda que a interdição da Interessada só foi solicitada
judicialmente em 2018.
5.13. Desta feita, não restando comprovado o legal e devido usufruto da isenção,
impõe-se a manutenção da infração constituída. (grifei)
De fato, a interdição da contribuinte só foi solicitada e deferida pela Justiça em
2018, contudo, ela foi requerida com a apresentação dos mesmos elementos de
prova que justificaram o pedido de isenção junta à RFB. Ademais, o Laudo
emitido em 2016, no mínimo, comprova a doença desde este período, então é
razoável supor que, ao tempo da emissão das procurações, já estava a
contribuinte incapacitada para tal ato, afastando qualquer contradição.
Ademais, a existência de exames médicos anteriores e outros documentos
relativos à doença, inclusive para precisar o seu início, deveriam ter sido
apresentados ao Perito Médico. Ele é a pessoa competente para estabelecer a
existência e precisar o inicio da doença. Considerando que em momento algum
se levantou a idoneidade do Laudo, resta comprovado, processualmente, que a
contribuinte era portadora da moléstia desde 04/2011.
A aparente contradição apontada foi sanada exatamente quando a família
apresentou o pedido de interdição judicial e nomeou curador para representa-la.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720340/2017-01

Não resta mais dúvida que, a partir da interdição, ela não era mais capaz de
gerir sua vida civil, restando contudo analisar este ato poderia retroagir e
impactar os acontecimentos anteriores.
Entendo que a nomeação da curadora, e agora inventariante, que também
nomeou o mesmo procurador para continuar a representação perante a RFB e
neste processo, Sr. Francisco, tem o condão de ratificar todos os atos
anteriormente praticados.
Verificado que os rendimentos são provenientes de Pensão por morte e que a
contribuinte apresentou Laudo Médico emitido por perito oficial, há de se
reconhecer o direito a isenção do imposto de renda da pessoa física, nos termos
da Sumula Carf no 63.
Compensação indevida de IRRF
Relativamente à glosa de IRRF informados na Declaração de Ajuste, transcrevo
a decisão de piso por ter sido muito clara sobre o assunto:
6. A autoridade lançou a infração compensação indevida de IRRF, no valor de
R$ 3.608,48, relativo às fontes pagadoras Instituto de Assist. a Saúde dos Serv.
Público do Est. do Piauí (R$ 3.417,73) e Fundação Instit. Bras. de Geografia e
Estatística (R$ 190,75)tendo em vista se tratar de 13o salário, sujeito à tributação
definitiva. O contribuinte alega em sua impugnação que o valor refere-se ao 13o
salário, para o qual não havia rendimentos tributáveis por ser portadora de
moléstia grave.
6.1. Em consulta as DIRF de fls.65/68 é possível constatar que o referido valor
trata de imposto retido sobre o 13° salário, que tem tributação
exclusiva/definitiva.
6.2. De fato, resta claro que do total informado em DAA de R$ 45.719,57, para
as duas fontes pagadoras citadas, R$ 3.608,48 correspondem ao imposto retido
sobre o 13o salário, que deveria, portanto, ser declarado pelo interessado no
quadro “rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular”, na
coluna atinente ao IRRF sobre 13o salário, e não somado ao IRRF incidente
sobre os demais rendimentos percebidos ao longo do ano-base de 2013, como foi
feito.
6.3. A destacar que o 13o salário se sujeita à tributação exclusiva na fonte,
não podendo, portanto, seu valor ser levado ao ajuste anual na Declaração
de Rendimentos, conforme disposto no art. 638 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999,
em especial seu inciso III.
6.4. Ou seja, o imposto de renda devido, decorrente de rendimentos pagos a
título de décimo terceiro salário, é calculado de forma separada dos demais
rendimentos auferidos mês a mês ao longo do ano, sendo o seu resultado
definitivo, ou seja, não é passível de alteração, compensação ou ajuste na
Declaração de Ajuste Anual - DAA.
Logo, ainda que tal valor também seja alcançado pela isenção, não pode ser
compensado no Ajuste Anual, por ser rendimento exclusivo de fonte.
Por todo o exposto, voto por DAR parcial PROVIMENTO, para cancelar as
exigências realizadas pela descaracterização da isenção por moléstia grave.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720340/2017-01

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso para cancelar as exigências realizadas pela descaracterização da isenção por moléstia
grave.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 155
DF CARF MF
Original